Tribunal: TJDFT
Processo: 0735737-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735737-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ AGRAVADO: BRUNO BORGES RIBEIRO, CINTIA LILIAN RIJK RUFINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30537945) interposto por DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização material e moral proposta por BRUNO BORGES RIBEIRO e CINTIA LILIAN RIJK RUFINO em desfavor da agravante e outros. Eis o teor do decisório (ID 102786505 – autos de referência): Vistos, etc. Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização material e moral ajuizada por BRUNO BORGES RIBEIRO e CINTIA LILIAN RIJK RUFINO em desfavor de VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA, DAIANE DIAS DE SOUSA GOMES, VITOR HUGO GOMES DOS SANTOS, e RODRIGO SANTANA DA SILVA. A parte autora aduz que estabeleceu contrato de prestação de serviços, em 10/04/2019, para construção de obra de 280m2, pelo preço de R$ 238.425,00, com discriminação dos serviços a serem executados no anexo I, com início em 15/04/2019 e conclusão em 15/10/2019, tudo conforme contrato juntado no Id. 62485279. Sustenta que integralizou o preço ajustado, instruindo o feito com os recibos correspondentes. Informa que desde o início da obra constatou a presença de erros grosseiros, os quais foram relatados aos réus, que não adotaram nenhuma providência, sendo que transcorrido o prazo estabelecido não executaram o contrato. Narra episódio de divergência entre o réu RODRIGO - engenheiro responsável pela obra – e o pedreiro, ocasião em que o réu informou aos contratantes da existência de erros graves na execução da construção, passíveis de desabamento. Alega que os réus autorizaram os contratantes a contratarem outras empresas para conclusão dos serviços remanescentes, tendo os autores contratado terceiros – JORGE FERNANDE DE CASTRO e VICSAN INSTALAÇÕES - para conclusão da obrigação contratual previstas nos itens 16, 17, 18, e 19 do documento de Id. 62486409, além de aquisição de materiais e aluguel de equipamento, totalizando o valor de R$ 24.054,00, comprovados por notas fiscais, cujo valor não foi reembolsado. Salienta que diante do termo do prazo para entrega da obra e da paralização da execução do contrato e sem qualquer proposta dos réus para conclusão, incide a multa contratual estabelecida na cláusula 5.3, no valor correspondente de 0,5 (meio por cento) até a entrega da obra, sem prejuízo da reparação de danos materiais eventualmente suportados. Aduz que contratou a empresa de engenharia TEMPORIM ENGENHARIA E CONSULTORIA para realização de Laudo de Inspeção, o qual concluiu que a edificação não pode ser habitada, do que foi cientificada a contratada - VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA – por meio do instrumento denominado declaração de recebimento (Id. 62487258). Reporta, a parte autora, que continua residindo em imóvel alugado, embora já transcorrido o prazo para entrega da obra, ao custo mensal de R$ 1.100,00, além da manutenção de contrato de guarda-móveis, no valor mensal de R$ 320,00. Menciona que solicitou 03 (três) orçamentos para correção e conclusão da execução da obra contratada, que informam o valor médio de R$ 117.000,00, necessários para início da fase de acabamento. Diz do perecimento de financiamento contratado perante a Caixa Econômica Federal, denominado CONSTRUCARD, no valor de R$ 31.031,00, ante a vigência de 06 (seis) meses da assinatura do contrato. Discorre sobre os direitos que entende possuir e ao final - segundo pedidos retificados por força de emenda à inicial (Id. 62583824) - requer: “(...) b) A inversão do ônus da prova; c) Seja ao final julgada totalmente procedente a presente ação, rescindindo o contrato entabulado entre as partes, condenando os Réus nas custas processuais e em honorários de sucumbência, bem como no integral ressarcimento das despesas que os Autores ainda terão que efetuar para concluir a obra como no projeto inicial, a qual ficou comprovado pelo laudo de inspeção judicial que a obra está totalmente em desencontro com o projeto contratado, ou seja, R$ 118.000,00(cento e dezoito mil reais); d) A condenação dos Réus ao pagamento dos aluguéis da casa a qual os Autores estão residindo, a partir da não entrega do imóvel na data aprazada; e) A condenação dos Réus ao pagamento do guarda-móveis no valor de r$ 320,00(trezentos e vinte reais) a partir da não entrega do imóvel na data aprazada; f) A condenação dos Réus ao pagamento de R$ 24.000,00(vinte e quatro mil reais) a título de honorários contratuais para o ajuizamento da presente demanda(cláusula 8.2); g) A condenação dos Réus ao pagamento de R$ 679,00(seiscentos e setenta e nove reais a título de custas processuais); h) A condenação a título de perdas e danos no valor de R$ 8.000,00(oito mil reais) a título de perdas e danos dos valores despendidos pelos Autores para a realização do laudo de inspeção predial realizado pela TEMPORIM ENGENHARIA E CONSULTORIA; i) A condenação dos Réus ao pagamento da multa contratual de 5%(cinco por cento) contida na cláusula 8.2 do contrato; j) A condenação dos Réus ao pagamento de multa diária pela não entrega da obra na data aprazada, no patamar de 0,5%(meio por cento) por dia, nos termos da cláusula 5.3; k) A condenação dos Réus ao ressarcimento de R$ 17.000,00(dezessete mil reais) a título de perdas e danos pelo pagamento do contrato celebrado entre os Autores e JORGE FERNANDES DE CASTRO para realizar serviços que era de responsabilidade dos Réus, contrato em anexo; l) A condenação dos Réus ao ressarcimento de R$ 2.300,00(dois mil e trezentos reais) para a realização de serviços hidráulicos os quais também eram para ser realizados pelos Réus, conforme contrato celebrado entre os Autores e VICSAN INSTALAÇÕES, CONTRATO EM ANEXO; m) A condenação dos Réus ao ressarcimento a título de danos materiais, da compra de materiais de construção de em geral, que era de responsabilidade dos Réus para realização dos serviços acima no montante de R$ 4.754,00(quatro mil setecentos e cinquenta e quatro reais), conforme notas fiscais em anexo; n) A condenação dos Réus ao pagamento de R$ 60.000,00(sessenta mil reais) a título de danos morais;”. Id. 63142838 – A petição inicial foi recebida e determinada a citação. Citações via postal dos réus VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (Id. 65020177); DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAS (Id. 65300094). Citações por edital dos réus VITOR HUGO GOMES DOS SANTOS e RODRIGO SANTANA DA SILVA (Id. 84901179). A primeira ré, VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA., apresentou contestação com pedido reconvencional, acompanhada dos atos constitutivos, representativos e outros documentos (Id. 66900233). Em preliminar alega a ilegitimidade passiva dos requeridos DAIANE DIAS DE SOUZA e RODRIGO SANTANA DA SILVA, visto que não restaram demonstrados os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica da sócia DAIANE, bem como RODRIGO SANTANA é subordinado da empresa contratada; prejudicial de mérito (prescrição/decadência), alegando que os vícios são de fácil constatação e nos termos do art. 26, II, do CDC “caduca” em 90 (noventa) dias o prazo para reclamação, considerando que a obra foi entregue em 27/11/2019 o direito decaiu em 27/02/2020, tendo sido proposta a presente em 06/05/2020; impugnam o valor da causa, sob o argumento de que deve corresponder a soma dos pedidos, que alcançam o importe de R$ 544.124,25; suscitam suspeição do Laudo Pericial, alegando que a responsável técnica RAÍRA MERCANTE TEMPORIM DE LACERDA é perita oficial deste Juízo. No mérito, aduz que as divergências tiveram início quando da contratação da arquiteta CRISTIANE BITTENCOURT, que apresentou proposta de mudança no projeto ao final da obra; que o contrato de ressarcimento de Id. 62489975, que dispõe da contratação de terceiros é inexistente e inventado, negando ter autorizado a contratação de terceiros para execução do contrato; acredita que a contratação da VISCAN INSTALAÇÕES decorre da implementação do novo projeto elétrico; que as despesas no valor de R$ 4.754,00 para aquisição de materiais não tem relação com a contratação dos serviços, eis que a obra já estava pronta; que a parte autora reconhece a conclusão da obra, conforme declaração no parágrafo 36 da inicial (Id. 62482981 – pág. 12; impugnam os orçamentos de Id’s. 62487911, 62487915 e 62487917, sob o argumento de que descabida a demolição de obra pronta no semiacabado; que o alegado contrato com a CONSTCARD sequer foi assinado (Id. 62489983); que a contratada, ora ré, advertiu os contratantes da necessidade de erguer muro de arrimo/contensão e drenagem, visto o risco de rachaduras expostas no muro do vizinho, no que não concordaram os contratantes, devendo, portanto, arcarem com os prejuízos decorrentes fissuras e rachaduras; impugna a credibilidade do Laudo Técnico da empresa TEMPORIM ENGENHARIA &amp; CONSULTORIA; que não restou comprovado o pagamento do contrato de Id. 62489957, no valor de R$ 8.000,00; que é forjado o contrato de locação de Id. 62487286, pois figura como locadora a mesma pessoa que figura como fiadora em outro contrato referente ao mesmo imóvel (Id. 62487931), Sr. MARIA APARECIDA BORGES RIBEIRO, esse ainda vigente; que o contrato de guarda-móveis foi contratado em 26/02/2019, sem data de vencimento, o qual resta impugnado, visto que firmado antes da contratação da obra; pugna pela condenação da parte autora em litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, por alterar a verdade dos fatos e provas, nos termos do artigo 80, II, do CPC. Em reconvenção, alega 6 (seis) alterações no projeto inicialmente contratado, discriminado em contrato aditivo, o qual os contratantes recusaram assinatura, sendo que em decorrência das alterações houve acréscimo no contrato, no importe de R$ 13.400,00, e prorrogação do prazo para execução da obra para o dia 27/11/2019; alegam cobrança a pretensão de indenização pelo valor supostamente pagos a título de honorários advocatícios contratuais (R$ 12.000,00); despesas com a contratação da empresa VICSAN (R$ 2.300,00); suposta contratação de JORFE FERNANDES DE CASTRO (R$ 17.000,00); aquisição de materiais para execução de obra em face da alteração de projeto (R$ 4.754,00); indenização referente locação de imóvel (R$ 8.800,00); indenização referente a guarda-móveis (R$ 2.560,00), alcançando o pedido de restituição de indébito o valor de R$ 47.414,00, sendo o total do pedido reconvencional de R$ 60.814,00. A segunda ré, DAIANE DIAS DE SOUZA, apresentou contestação, acompanhada de ato representativos e outros documentos (Id. 82519600), que embora apresentada individualmente, apresenta conteúdo similar à defesa da primeira ré. O terceiro réu, VITOR HUGO GOMES DOS SANTOS, citado por edital, não apresentou defesa, tendo sido nomeada a Defensoria Pública para funcionar como Curadora Especial (Id. 90255192), que apresentou a contestação de Id. 95311483, na qual a impugna a citação por edital, visto que não preenchidos os requisitos essenciais, já que não expedido ofícios para as concessionárias de serviços públicos (operadoras de telefonia); suscita preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a parte autora não demonstrou os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica; no mérito, invoca a prerrogativa de defesa por negativa geral e produção de prova pericial. RODRIGO SANTANA DA SILVA, quarto réu, apresentou contestação, acompanhada de ato representativos e outros documentos (Id. 90121844), na qual pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando figurar com prestador de serviços terceirizado para fiscalização da obra não sendo responsável por quaisquer projetos; no mérito, suscita culpa exclusiva dos contratantes, que contratou serviços de arquiteto, os quais ensejaram termo aditivo, aliado a recusa posterior da contratada de execução de novas alterações; que os serviços realizados por terceiros foram extracontratuais; que o novo projeto de elétrico demandava quebra de parede, não se dispondo os contratantes ao pagamento correspondente; que a responsabilidade técnica do requerido deve ser afastada em razão de intervenções substanciais na obra a pedido dos contratantes; aduz que os defeitos de rachaduras devem ser debitados aos contratantes, pois não contrataram o muro de arrimo e, em consequência, alega culpa exclusiva do consumidor; que o contrato é de obra semiacabada, sendo que não foi contratado a cobertura com telhado que visa evitar danos na laje; impugna o laudo técnico apresentado, sob a alegação de que fora produzido de forma unilateral; que não restou configurado o dano moral; que a execução da obra foi concluída; suscita fraude no contrato de locação, visto que a pessoa de MARIA APARECIDA, ora figura como locadora ora como fiadora. Id. 95617883 – Recebimento da reconvenção apresentada pela primeira ré - VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA -, ocasião em que foi intimada a parte autora para réplica e contestação. Sobreveio manifestação em réplica, na qual os autores reiteram os termos articulados na inicial. Em sede de contestação à reconvenção, defenderam que o documento de Id. 62486402 é suficiente para comprovar a quitação, portanto, inexiste débito da parte autora; já com relação ao pedido de repetição de indébito, reitera que as despesas correspondentes referem-se aos custos a serem suportados pelos réus (Id. 97905628). Réplica apresentada pela ré/reconvinte (Id. 100150359), sustenta a imprescindibilidade de firma no termo aditivo, eis que a contratação poderia ser até verbal; que o contrato aditivo de Id. 66812321 não foi impugnado, portanto, incontroverso; reitera os pedidos reconvencionais para condenar os autores/reconvindos ao pagamento do contrato aditivo, no valor de R$ 13.400,00, e cobranças indevidas no valor de R$ 47.414,00. Foi acolhida a impugnação ao valor da causa apresentada pela primeira ré, ocasião em que foi determinada a retificação para fazer constar o valor de R$ 544.124,25 e a intimação da parte autora para recolhimento complementar, se o caso. Contudo, a contadoria judicial informou inexistir custas complementares a serem recolhidas (Id. 102131835). Restou rejeitada a impugnação à citação realizada por edital do réu VITOR HUGO GOMES DOS SANTOS (Id. 100289351). O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo quarto réu, RODRIGO SANTANA DA SILVA, restou indeferido pela decisão de Id. 101709186. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Passo a apreciação das prejudiciais de mérito. A primeira e segunda requeridas suscitaram prejudicial de mérito, consistente na alegação de prescrição/decadência, sob o fundamento de que os vícios são de fácil constatação, portanto, passíveis de reclamação no prazo de 90 dias. Atribuem que a obra foi entregue em 27/11/2019 e, portanto, o direito decaiu em 27/02/2020, data anterior à propositura da presente ação (06/05/2020). Não assiste razão aos réus. Inicialmente cumpre esclarecer que o instituto invocado (art. 26, II, do CDC) é a decadência. Ocorre que a contagem do prazo decadencial será obstada caso seja formulada reclamação comprovadamente pelo consumidor perante o fornecedor. In casu, consta do documento de Id. 62487258 que os autores entregaram à representante legal da ré VHS ENGENHARIA,, relatório de vistoria de entrega de obra, no qual aponta irregularidades na execução do contrato. Ademais, é questão controvertida a entrega da obra, portanto, diante da reclamação apresentada resta configurando o dever de reparação, razão pela qual rejeito a prejudicial de mérito. Ilegitimidade passiva dos réus DAIANE, VITOR, e RODRIGO. No que tange à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes, devendo figurar no polo passivo aquele que deverá arcar com os efeitos da eventual procedência do pedido formulado. Em relação aos réus DAIANE e VITOR, a legitimidade decorre do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré para atingir o patrimônio dos sócios. Há evidências de pagamento do contrato formalizado com a primeira ré em conta de titularidade da segunda (DAIANE), o que indiciariamente revela confusão patrimonial, suscetível da desconsideração da personalidade jurídica da VHS ENGENHARIA, com a consequente responsabilização da segunda sócia. Quanto ao terceiro réu (VITOR), embora tenha se retirado do quadro social da primeira ré, incontroversa sua condição de sócio durante a vigência do contrato celebrado entre as partes, portanto, passível de responsabilização nos termos do art. 1.032 do CC, afigurando-se presente a legitimidade passiva do sócio retirante, principalmente diante da possível incidência das normas consumeristas ao caso e, consequentemente, da previsão de responsabilização solidária daqueles que causaram danos ao consumidor, podendo este demandar de quem lhe aprouver, observado o direito de regresso. O quarto réu (RODRIGO), reconhece ser o responsável técnico contratado para fiscalizar a execução da obra, o que remete a disposição do art. 2o da Lei no 6.496/1977, que atribui obrigação de responder por questões inerentes à sua área de atuação, no caso a irregularidade estrutural apontada pelos autores na execução de obra. As partes são legítimas e possuem interesse processual, estando presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Embora o autor tenha formulado pedido de rescisão contratual, não pretende a restituição ao status quo ante, o que torna prejudicado referido pedido, devendo a solução observar as normas contratuais e legais pertinentes ao caso em concreto, além da satisfação de eventuais prejuízo por perdas e danos, devidamente pleiteados pela parte autora. Restam controvertidos os seguintes pontos: (I) validade do contrato aditivo suscitado pela VHS ENGENHARIA; (II) existência de alteração do projeto inicial com necessidade de redimensionamento da execução da obra; (2.1) em caso de alteração(ões) do projeto, se isso afeta(ou) o preço e tempo estabelecidos no projeto inicial; (2.2) se a recusa de acréscimo no preço do contrato e no prazo de entrega, decorrente de alteração(ões) de projeto, autoriza a interrupção da obra; (III) se ocorreu a entrega da obra; (3.1) caso a obra tenha sido entregue: (a) data da entrega; (b) se ocorreu atraso passível da multa diária estabelecida na cláusula 5.3; (c) existência de serviços contratados e executados inadequadamente; (d) possibilidade de reparos dos serviços executados de forma inadequada/irregular; (e) valor referente à reparação dos serviços inadequados/irregulares ou apuração em liquidação de sentença; (3.2) caso constatado que a obra não foi entregue: (a) data considerada como termo final para execução da obra; (b) serviços contratados e não executados; (c) valor correspondente aos serviços contratados e não executados ou apuração em liquidação de sentença; (d) aplicação da sanção/multa da cláusula 8.2, ou da 5.3, ou ambas simultaneamente; (e) em caso de incidência da multa estabelecida na cláusula 5.3, as datas inicial e final; (IV) se restou comprovada a autorização da contratada para execução de serviços por terceiros e para aquisição de mercadorias, no valor de R$ 24.054,00, ambos inerentes a serviços discriminados no contrato e não executados, sob a condição de restituição dos valores correspondentes; (V) alternativamente, se os serviços executados por terceiros e os materiais adquiridos pela parte autora, no valor de R$ 24.054,00, correspondem a obrigações contratadas e não executas pela VHS ENGENHARIA; (VI) se o pagamento dos honorários relativo a contratação da TEMPORIM ENGENHARIA E CONSULTORIA, pela parte autora, para elaboração de laudo de inspeção, no valor de R$ 8.000,00, é de responsabilidade da VHS ENGENHARIA; (VII) se os requeridos são responsáveis pela despesa referente aos honorários advocatícios contratuais, contraídos pela parte autora para propositura e defesa dos seus interesses na presente demanda, no valor de R$ 24.000,00; (VIII) considerando tratar-se de contrato de obra semiacabado, constatado o atraso da entrega da obra ou não entrega da obra, são devidas as despesas com locação de imóvel residencial dos autores e de guarda-móveis; (8.1) em caso afirmativo: (a) qual o período a ser considerado para fins de indenização; (b) se o contrato de locação apresentado pelos autores é produto de simulação; (c) constatada a simulação, a ocorrência de conduta passível de condenação por litigância de má-fé; (IX) a ocorrência de danos morais passíveis de indenização; (X) em caso de sucumbência da VHS ENGENHARIA: (10.1) a comprovação de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização solidária da sócia DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ e do sócio retirante VITOR HUGO GOMES DOS SANTOS; (10.2) se restou comprovada alguma omissão ou má prestação dos serviços prestados por RODRIGO SANTANA DA SILVA, passível de responsabilização solidária; (10.3) conhecida a responsabilidade solidária de RODRIGO SANTANA DA SILVA a delimitação dos prejuízos inerentes ao seu ofício; (XI) em caso de improcedência, parcial ou total, dos pedidos de indenização por danos materiais, se esses passam a ser considerados como cobrança de indébitos para fins de indenização do réu/reconvinte; (XII) se comprovada a execução de serviços aditivos ao contrato, no valor de R$ 13.400,00, se esse valor passa a ser devido pelos autores. No presente caso, verifica-se que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista (arts. 2o e 3o do CDC). A inversão do ônus da prova em favor do consumidor visa conferir maior equilíbrio e isonomia entre as partes, tornando o processo mais justo e consentâneo com a pauta de direitos fundamentais. Não por outra razão, o CPC dispõe que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído” (art. 373, § 1o). Contudo, não há, no caso, situação a ensejar a sua inversão. A verossimilhança das alegações da parte autora não é cristalina, pois há evidente conflito em relação a contratação de terceiro para execução de obras contratada junto a ré e a execução de obras relacionadas a alterações de projeto, bem como na narrativa de não entrega da obra em contraste com a apresentação do laudo de vistoria de obra. Ademais, não restou comprovada a impossibilidade ou excessiva dificuldade na produção de provas, até porque, a parte autora foi assistida por empresa especializada em construção civil, inclusive com a produção de laudo unilateral, razão pela qual INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, e consigno que incidirá a regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide ensejam a certificação do projeto contratado, eventuais alterações, execução dos serviços, existência de rachaduras/trincas e causa correspondente, o que implica em análise técnica da execução e adequação da prestação de serviços contratados, portanto, o confirmar ou o infirmar das teses autorais e das defesas, somente será possível após a perícia técnica, que ora determino. Ressalto que nos termos do art. 95 do CPC a perícia determinada de ofício deverá ser rateada entre as partes. Seguem os comandos para a realização da perícia. 1) NOMEIO como perito do Juízo o engenheiro civil ALAN DE ALMEIDA HOLANDA SILVA, CPF 769.499.077-53, e-mail: holanda2762@gmail.com, telefone: (61) 98229-0202. 2) Intimo as partes para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. 3) Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. 4) Sobrevindo a proposta, intimem-se as partes para ciência e depósito judicial da cota parte dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias, ou apresentação de impugnação fundamentada, sob pena de assumir os prejuízos decorrentes da não produção da prova. 5) Caso as partes efetuem os depósitos correspondentes, fica desde já homologada a proposta com o valor apresentado pelo perito. 6) Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. 7) Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. 8) Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. 9) Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. 10) Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 11) Após, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Sem prejuízo dos prazos relativos à realização da prova pericial, acima assinalados, certifique-se o decurso do prazo para esclarecimentos ou ajustes, previsto no art. 357, § 1o, do CPC. P.I. Cumpra-se. Brasília/DF, data da assinatura digital Documento assinado eletronicamente pelo(a) Juiz(a) de Direito / Juiz(a) de Direito Substituto(a), conforme certificado digital (grifo nosso). Embargos de declaração opostos e rejeitados, consoante decisão de ID 105424831 dos autos de referência: Vistos, etc. Id. 103509285 - Embargos de declaração opostos pelo réu VITOR HUGO GOMES DOS SANTOS, por meio da Curadoria Especial, em face da decisão de Id. 102786505, alegando que a decisão saneadora foi omissa quanto à fixação dos pontos controvertidos. Id. 103681884 - Embargos de declaração opostos pela ré DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ contra o saneador (Id. 102785605), alegando vício de omissão da decisão, na medida em que inexiste pedido de desconsideração da personalidade jurídica da VHS ENGENHARIA que justifique a legitimidade da embargante no polo passivo. Id. 104353075 - Os embargados (autores/reconvindos) pugnaram pela rejeição dos embargos. Id. 104574210 - A Curadoria Especial manifestou pela rejeição dos embargos. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que ambos são tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão aos embargantes, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. Impertinente a alegação de omissão na fixação dos pontos controvertidos suscitada nos embargos de declaração opostos pela Curadoria Especial, pois restaram expressamente enumerados. Confira-se: "(...) Restam controvertidos os seguintes pontos: (I) validade do contrato aditivo suscitado pela VHS ENGENHARIA; (II) existência de alteração do projeto inicial com necessidade de redimensionamento da execução da obra; (2.1) em caso de alteração(ões) do projeto, se isso afeta(ou) o preço e tempo estabelecidos no projeto inicial; (2.2) se a recusa de acréscimo no preço do contrato e no prazo de entrega, decorrente de alteração(ões) de projeto, autoriza a interrupção da obra; (III) se ocorreu a entrega da obra; (3.1) caso a obra tenha sido entregue: (a) data da entrega; (b) se ocorreu atraso passível da multa diária estabelecida na cláusula 5.3; (c) existência de serviços contratados e executados inadequadamente; (d) possibilidade de reparos dos serviços executados de forma inadequada/irregular; (e) valor referente à reparação dos serviços inadequados/irregulares ou apuração em liquidação de sentença; (3.2) caso constatado que a obra não foi entregue: (a) data considerada como termo final para execução da obra; (b) serviços contratados e não executados; (c) valor correspondente aos serviços contratados e não executados ou apuração em liquidação de sentença; (d) aplicação da sanção/multa da cláusula 8.2, ou da 5.3, ou ambas simultaneamente; (e) em caso de incidência da multa estabelecida na cláusula 5.3, as datas inicial e final; (IV) se restou comprovada a autorização da contratada para execução de serviços por terceiros e para aquisição de mercadorias, no valor de R$ 24.054,00, ambos inerentes a serviços discriminados no contrato e não executados, sob a condição de restituição dos valores correspondentes; (V) alternativamente, se os serviços executados por terceiros e os materiais adquiridos pela parte autora, no valor de R$ 24.054,00, correspondem a obrigações contratadas e não executas pela VHS ENGENHARIA; (VI) se o pagamento dos honorários relativo a contratação da TEMPORIM ENGENHARIA E CONSULTORIA, pela parte autora, para elaboração de laudo de inspeção, no valor de R$ 8.000,00, é de responsabilidade da VHS ENGENHARIA; (VII) se os requeridos são responsáveis pela despesa referente aos honorários advocatícios contratuais, contraídos pela parte autora para propositura e defesa dos seus interesses na presente demanda, no valor de R$ 24.000,00; (VIII) considerando tratar-se de contrato de obra semiacabado, constatado o atraso da entrega da obra ou não entrega da obra, são devidas as despesas com locação de imóvel residencial dos autores e de guarda-móveis; (8.1) em caso afirmativo: (a) qual o período a ser considerado para fins de indenização; (b) se o contrato de locação apresentado pelos autores é produto de simulação; (c) constatada a simulação, a ocorrência de conduta passível de condenação por litigância de má-fé; (IX) a ocorrência de danos morais passíveis de indenização; (X) em caso de sucumbência da VHS ENGENHARIA: (10.1) a comprovação de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização solidária da sócia DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ e do sócio retirante VITOR HUGO GOMES DOS SANTOS; (10.2) se restou comprovada alguma omissão ou má prestação dos serviços prestados por RODRIGO SANTANA DA SILVA, passível de responsabilização solidária; (10.3) conhecida a responsabilidade solidária de RODRIGO SANTANA DA SILVA a delimitação dos prejuízos inerentes ao seu ofício; (XI) em caso de improcedência, parcial ou total, dos pedidos de indenização por danos materiais, se esses passam a ser considerados como cobrança de indébitos para fins de indenização do réu/reconvinte; (XII) se comprovada a execução de serviços aditivos ao contrato, no valor de R$ 13.400,00, se esse valor passa a ser devido pelos autores". Os embargos de declaração opostos pela ré DAIANE DIAS DE SOUZA reflete seu inconformismo com a rejeição da preliminar de ilegitimidade, com a clara pretensão do reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. O simples fato de a ré DAIANE DIAS DE SOUZA ter recebido receitas da pessoa jurídica em sua conta privada demonstra sua legitimidade para figurar no polo passivo, ante a presumida confusão patrimonial, sendo desnecessário o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando já demandada na exordial. De fato, o que pretende a embargante DAIANE DIAS DE SOUZA é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO ambos os embargos de declarações. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação dos quesitos, cumprindo-se o cronograma estabelecido na decisão de Id. 102786505. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, data da assinatura digital Documento assinado eletronicamente pelo(a) Juiz(a) de Direito / Juiz(a) de Direito Substituto(a), conforme certificado digital (grifo nosso). Inconformada, sustenta a agravante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, diante da ausência de pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que o patrimônio da sócia seja atingido. Acrescenta a necessidade do reconhecimento do abuso da personalidade jurídica com o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, a fim de fraudar, sendo insuficiente a mera alegação “de a ré DAIANE DIAS DE SOUZA ter recebido receitas da pessoa jurídica em sua conta privada demonstra sua legitimidade para figurar no polo passivo, ante a presumida confusão patrimonial, sendo desnecessário o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando já demandada na exordial.” É o relato do essencial. Não há como o recurso ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, incabível agravo de instrumento contra as decisões de saneamento e organização do processo haja vista a previsão do § 1o do artigo 357 do Código de Processo Civil (CPC), facultando às partes o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes. Confira-se: Art. 357. ... § 1o. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Embora o MM. Juiz tenha proferido decisão ampla, o tema afeto à rejeição da ilegitimidade passiva da ora recorrente poderá ser analisado na oportunidade do recurso de apelação, em preliminar ao exame do mérito. A propósito, reveja-se o entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. DESPACHO SANEADOR. LEGITIMIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL (ARTIGO 357, § 1o, CPC). PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. RECORRIBILIDADE (ARTIGO 1.015, INCISO II, CPC). PRAZO DECENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PRESENTES. (...) 3. A decisão de saneamento e organização do processo é irrecorrível, pois o novo Código de Processo Civil somente estabeleceu, para esse caso, a previsão de pedido de esclarecimento ou de ajustes, dirigido ao próprio prolator da decisão. Além disso, não consta expressamente tal hipótese no rol do artigo 1.015 do referido Código. 4. Dessa forma, o pronunciamento judicial que assenta a legitimidade passiva da parte, proferido no contexto do saneamento do processo, é irrecorrível, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp 1.704.520/MT), podendo a matéria ser ventilada nas razões ou contrarrazões de eventual recurso a ser interposto. (...) (Acórdão 1258994, 07043640720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, o douto Magistrado Singular, verificando que as questões para a resolução da lide ensejam a certificação do projeto contratado para a execução da obra, determinou a realização de perícia técnica. O que ocorreu, portanto, foi o impulso da marcha processual para, oportunamente, o juiz de piso decidir sobre as demais questões colocadas em debate. Malgrado o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), mitigado o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não vislumbro possibilidade para o processamento deste recurso, haja vista que ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelo. Por oportuno, confiram-se julgados desta Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO DIPLOMA ADJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.015 do Diploma Adjetivo comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade. 2 - Cuidando-se de decisão referente ao mero saneamento do Feito originário, por meio da qual, dentre outros temas, foi delimitada a matéria a ser objeto de produção probatória, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta. 3 - A decisão interlocutória agravada não julgou parcialmente o mérito da demanda, mas apenas fixou os pontos controvertidos da lide, não sendo cabível, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1333018, 07501299820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESPACHO SANEADOR. INDEFERIMENTO DE APENSAMENTO DE AUTOS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSENTE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO POR PREVENÇÃO AO ÓRGÃO OU RELATOR. PREVISÃO DO ART. 81 DO RITJDFT. DECISÕES PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSOS CONEXOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. ... 2. A decisão saneadora, na sistemática do vigente Código de Processo Civil é irrecorrível, uma vez que o artigo 357, § 1o, do CPC dispõe apenas que uma vez proferida a decisão de saneamento, a parte pode pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que essa decisão também é irrecorrível pela falta de previsão expressa no rol do artigo 1.015, do CPC. 3. Em que pese o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, ter fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e admitido a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, que não é este o caso dos autos, haja vista que não foram decididas matérias de mérito, limitando-se a decisão saneadora a analisar as questões processuais pendentes, fixar pontos controvertidos e determinar as provas que serão produzidas. 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1213953, 07128658120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador